Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020545-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE POMPILIO MORENO - CPF: 370.338.968-08 (ADVOGADO), ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP - CNPJ: 05.793.261/0001-20 (AGRAVANTE), VANDERLEI LUZILA MIGUEL - CPF: 058.534.658-56 (AGRAVANTE), ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - CPF: 924.652.188-91 (AGRAVANTE), LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA - CPF: 170.608.278-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - CPF: 390.276.698-05 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JAQUELINE MARIA RYNDACK - CPF: 085.587.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020545-62.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69 .

A
prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação
.

Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1020545-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

Processo na origem no 0012610-62.2010.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente (Proc. n° 0012610-62.2010.8.11.0003) que
BANCO DO BRASIL SA.
move contra
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP, ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL, VANDERLEI LUZILA MIGUEL e LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 109205990) julgo improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

AGRAVO
:
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS
alegam que a ação tramita há mais de 10 anos e que durante esse período o credor realizou diligências mínimas, que se resumiram a pedidos de dilação de prazo, o que caracteriza sua desídia. Sustenta que o prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Comercial é trienal. Argumenta que ocorreu a prescrição intercorrente porque, mesmo intimado para se manifestar, deixou transcorrer mais de três anos sem qualquer providência. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, para reconhecer que houve o abandono da causa e extinguir o feito.

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020545-62.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

(Proc. n° 0012610-62.2010.8.11.0003) que
BANCO DO BRASIL SA.
move contra
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP, ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL, VANDERLEI LUZILA MIGUEL e LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 109205990)
julgo improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

O banco requerido, ora agravado, relatou que celebrou com os agravantes a Cédula de Crédito Comercial n. 40/00492-9 (fls. 25 e ss.), firmada em 20/12/2007.

Diante do inadimplemento de parcelas decorrentes da contratação durante o ano de 2009, a instituição financeira notificou extrajudicialmente os agravantes e, posteriormente, ingressou com a presente execução em 28/10/2010.

Os agravantes opuseram exceção de pré-executividade, que foi julgada improcedente. Ai reside o inconformismo dos agravantes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente ou se houve o abandono da causa, de modo a justificar a extinção da execução.

A decisão agravada, ao julgar improcedente a exceção à pré-executividade, fundamentou que não havia ocorrido a prescrição no caso porque o prazo prescricional seria aquele previsto no art. 206, § 5o, do CC, qual seja 5 (cinco) anos.

No entanto, trata-se de uma execução, portanto o prazo de prescrição da cédula de crédito comercial é trienal, uma vez que segue o disposto na Lei n.o 413, art. 52 (Lei Uniforme) e o Decreto n.o 57.663/66, art. 70 (Lei Uniforme de Genebra).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária.

3.
Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal
. Precedentes.

4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. Precedentes.

5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1810431/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO TRIENAL. COISA JULGADA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.

Consoante entendimento já firmado tanto por esta Corte quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre referir que o prazo de prescrição da cédula de crédito comercial é trienal, uma vez que segue o disposto na Lei n.o 413, art. 52 (Lei Uniforme) e o Decreto n.o 57.663/66, art. 70 (Lei Uniforme de Genébra)
, 2. No período de 10/01/2003 até 25/10/2006 nenhum ato útil foi praticado no feito executivo, de modo que inexiste dúvida em relação à prescrição aventada pelos excipientes, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo. 3. A despeito da alegação da exequente de que a tese da prescrição não fora levantada em sede de embargos, tratando-se de matéria de ordem pública, tem-se que pode ser apreciada a qualquer tempo, restando afastada a alegação de coisa julgada. (TRF-4 - AG: 50311177120204040000 5031117-71.2020.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/08/2021, TERCEIRA TURMA)

E também nessa Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 921, III PARÁGRAFO 1° DO CPC - IGUAL PRAZO PRESCRIÇAO DA AÇÃO – SUMULA 150 DO STF
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 44 DA LEI 10.931/2004 – ARTIGO 206, § 3o, INCISO VIII DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇAO – DECISÃO ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- A prescrição do direito de ação prescreve no mesmo prazo de prescrição do título de crédito (prescrição intercorrente), consoante Súmula 150 do STF.

(2)- Considerando que o processo ficou paralisado por mais de três anos, por inércia da parte credora, contado este prazo depois de decorrido de suspensão de um ano da vigência do atual Código de Processo Civil, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela prescrição do direito de continuar com o processo de execução.

(3)-
A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, norma que não estabelece expressamente a respeito do prazo prescricional em relação à Cédula de Crédito Bancário, deve ser aplicada o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e o § 3o, inciso VIII, do art., 206 do Código Civil que prescreve a pretensão para haver pagamento de título de crédito, no prazo de 03 anos, a contar da inércia da parte em movimentar o processo de execução, égide da consagrada prescrição intercorrente cujo prazo se aplica por simetria ao do vencimento
. (Súmula 150 do STF)”. (N.U 0012199-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL–

ART. 52 DO DECRETO-LEI No 413/69 E ART. 70 DO DECRETO LEI No 57.663/66

C/C ART. 5o DA LEI No 6.840/80 - PRESCRIÇÃO DECLARADA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO -

NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva
, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo

determinado pela regra própria à espécie. (N.U 0042170-95.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Assim, com razão os agravantes quando pugnam pela reforma da decisão na parte em que adotou a prescrição quinquenal, porquanto quando se trata de execução de cédula bancária comercial o prazo prescricional segue a regra prevista no art. 206, §3o, do CC, ou seja, o prazo é de 3 anos, contados do vencimento da última parcela.

No caso, a ação foi proposta em 2010 e os devedores ELIZABETH e

VANDERLEI foram citados em 08/06/2011 e LAURINDA em 30/08/2011, enquanto a última parcela tinha vencimento previsto para 01/01/2013.

Portanto,
não há falar-se em prescrição porque a execução foi proposta antes mesmo do vencimento da última parcela
.

No que diz respeito à prescrição intercorrente, o prazo é o mesmo previsto para a prescrição, ou seja, o prazo é também trienal.

No decorrer da execução observa-se que desde a sua propositura o exequente buscou encontrar bens passiveis de penhora.

Em que pese o fato de terem sido encontrados dois veículos em nome do executado VANDERLEI e estes terem sido bloqueados para transferência, o exequente não tomou nenhuma providência e nem formulou nenhum pedido em relação a estes.

Observa-se, também que mesmo intimado a se manifestar sob pena de deserção, não se desincumbiu desta obrigação.

Em outras palavras, em 15/07/2016, foi proferida decisão determinando a intimação do exequente para dar andamento no feito em 05 dias, sob pena de extinção da execução, porém o exequente não se manifestou.

Posteriormente, nova decisão, datada de 19/03/2019, determinou a intimação do credor para “indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista ou novo requerimento de suspensão”.

Porém a certidão de impulsionamento atestou a ausência de manifestação do exequente quanto a determinação (indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução).

Portanto, há que se concluir que o transcurso de todo esse tempo, sem que nenhuma providência efetiva tivesse sequer sido requerida, mesmo tendo o exequente sido intimado para tal, por mais de uma vez, não pode ser atribuída a “entraves da máquina judiciária” e sim à desídia do exequente.

Ressalte-se que além das inúmeras prorrogações de prazo, a execução também ficou suspensa por seis meses de modo a oportunizar ao exequente a busca de bens capazes de fazer frente ao valor executado, porém sem qualquer retorno ou indicação efetiva.

Assim,
há que se reconhecer a prescrição intercorrente
.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso
,
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, desse modo, julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir o processo de execução da
Cédula de Crédito Comercial n. 40/00492-9
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022